Tribunal: TJDFT
Processo: 0740454-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0740454-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA RITA TEIZEN MARQUES DE OLIVEIRA, DIEGO CAMPOS SALGADO BRAGA EMBARGADO: SOCIETE AIR FRANCE, GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 50712763), intime-se o embargado para, caso queira, se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito